Tribunal: STF
Processo: ARE 1481831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN) . ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1.NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. O Tribunal Regional atendeu ao comando dos arts. 832 da CLT, 489 do CPC/2015 (art. 458 do CPC/1973) e 93, IX, da CF/1988, uma vez que a decisão recorrida encontra-se fundamentada. II. Na verdade, a parte Recorrente se insurge contra o posicionamento adotado pela Corte de origem no exame da matéria controvertida. Contudo, a discordância quanto à decisão proferida, a má apreciação das provas ou a adoção de posicionamento contrário aos interesses da parte não são causa de nulidade processual, nem ensejam ofensa aos arts. 832 da CLT, 489 do CPC/2015 (art. 458 do CPC/1973) e 93, IX, da CF/1988. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 2. PROJEÇÃO DO AVISO-PRÉVIO. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÉNCIA ATUAL E NOTÓRIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÉNCIA DO ÓBICE DO ART. 896, S 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST. CONHECIMENTO E NÀO PROVIMENTO. I. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, sedimentada na Orientação Jurisprudencial nº 82 da SBDI-1 do TST. II. Assim, uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República, a teor do art. 896, S 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 3. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. A prova da ausência de identidade de funções entre a Autora e paradigma é fato impeditivo do seu direito, a atrair a aplicação do inciso II do art. 333 do CPC/73. Logo, não é o caso de ofensa aos arts. 333, I, do CPC/73 e 818 da CLT, pois não houve a inadequada distribuição do ônus da prova. II. Na realidade, o que a Recorrente pretende discutir é a valoração da prova e não sobre quem detinha o encargo de produzi-la, alegando que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de provar o que alegou. No entanto, isso é matéria de fato, cuja discussão se encerrou com o julgamento do recurso ordinário, sendo vedado o reexame de fatos e provas em grau de recurso de revista, nos termos da Súmula nº 126 desta Corte. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 4. INTERVALO INTRAJORNADA. PAGAMENTO TOTAL DO PERÍODO SUPRIMIDO DE UMA HORA. DECISÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL E NOTÓRIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 896, S 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, sedimentada na Súmula nº 437, I, do TST. II. Assim, uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República, a teor do art. 896, S 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 5. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. VALIDADE. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Nos termos do $ 2º do art. 59 da CLT, são requisitos de validade do regime de compensação de jornada: (a) a estipulação do referido regime em convenção ou acordo coletivo de trabalho, (b) a efetiva compensação do horário laborado em sobrejornada com a diminuição da jornada em outro dia, e (c) a ausência de extrapolação do limite máximo de dez horas diárias. II. Do quadro fático delineado pela Corte de origem, verifica-se que a Reclamada não demonstrou o cumprimento dos requisitos acima referidos para a atribuição de validade do sistema de compensação horária. Isto porque o Tribunal Regional verificou que o acordo compensatório não foi ajustado nos termos previstos nos instrumentos normativos e que havia a extrapolação do limite máximo de duas horas diárias. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 6. MULTA PREVISTA NO ART 477 DA CLT. ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. A Corte Regional não se pronunciou sobre o tema em destaque. II. Assim sendo, inviável o processamento do recurso de revista, no particular, em razão da ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 297, I, do TST. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 7. MULTA CONVENCIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CONHECIMENTO E NÀO PROVIMENTO. I. Inviável o processamento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, uma vez que a parte Recorrente não demonstrou o dissenso pretoriano na forma do art. 896 da CLT. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÁO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÉNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85, IV DO TST. DECISÁO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÉNCIA ATUAL E NOTÓRIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÉNCIA DO ÓBICE DO ART. 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA Nº 333 DO TST. NÃO CONHECIMENTO. I. O Tribunal Regional entendeu pela invalidade do sistema de compensação de horas adotado pela Reclamada e a condenou ao pagamento de horas extras, determinando, para tanto, a aplicação da Súmula nº 85, IV, do TST. II. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, sedimentada na Súmula nº 85, IV. III. Acentue-se que, nos termos do referido entendimento sumular, o reconhecimento da invalidade do acordo de compensação implica a obrigação de pagar, como extras, todas as horas que excederem o limite semanal da carga horária, nos casos em que não houve compensação das horas extraordinárias prestadas. IV. Assim, uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República, a teor do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. IV. Recurso de revista de que não se conhece. 2. INTERVALO PREVISTO NO ART. 384 DA CLT. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. No Incidente de Inconstitucionalidade em Recurso de Revista nº 1540/2005-046-12-00.5, esta Corte Superior decidiu que o comando do art.384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. II. Considerando que a norma do art. 384 da CLT permanece válida, a sanção imposta ao empregador que descumpre seu comando é a remuneração do intervalo não fruído com o acréscimo do adicional mínimo de 50% previsto no art. 71, § 4º, da CLT, aplicável por analogia ao caso, inexistindo distinção quanto ao fato de a jornada do empregado ser de 6 ou 8 horas diárias. III. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 384 da CLT, e a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Cita-se, ademais, o decidido na Rcl 52.296-AgR.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente